Tribunal: TJBA
Processo: 0004386-87.2011.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004386-87.2011.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como PAULO JOSE DE MENEZES Advogado(s): CICERO DIAS BARBOSA, CLECIO DA ROCHA REIS APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORIGINÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO DO PRAZO. TESE NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por intempestividade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro no cálculo do prazo recursal que justifique a reforma da decisão monocrática. III. Razões de decidir 3. A intempestividade do recurso de apelação restou demonstrada de forma clara e inequívoca nos autos. A sentença foi disponibilizada no DJe em 02/09/2024, considerando-se publicada em 03/09/2024, com início do prazo recursal em 04/09/2024. Contados os quinze dias úteis previstos no art. 1.003, § 5º, do CPC, o dies ad quem recaiu em 24/09/2024. 4. A apelação foi protocolada em 25/09/2024, portanto, fora do prazo legal. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. A intempestividade recursal é matéria de ordem pública que independe de manifestação da parte contrária, podendo ser reconhecida de ofício pelo Tribunal." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.